Tribunal: TJMT
Processo: 1038182-15.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038182-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZA DIANA CARLOS XAVIER - CPF: 776.804.051-15 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE CARACTERIZADA. FGTS DEVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Cabia ao ente público comprovar que a contratação temporária da parte autora decorreu de sua aprovação em processos seletivos diversos, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

A contratação temporária da parte autora para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, por isso, nos termos do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS. Por isso,
a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1038182-15.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Luiza Diana Carlos Xavier

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Agravada e declarou a nulidade dos contratos temporários, bem como condenou ao pagamento do FGTS
.

O Agravante, nas razões do recurso, alega que a contratação temporária é válida, pois decorreu da aprovação da autora em processos seletivos diversos, bem como obedeceu aos prazos previstos na Lei Estadual. Ao final, requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos inicias.

A Agravada apresentou contrarrazões.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
De acordo com os holerites juntados constam as seguintes contratações temporárias e cargos:

a) 03 a 12/2017 – 9 meses

b) 02 a 12/2018 – 10 meses

c) 02 a 12/2019 - 10 meses

d) ano de 2020 – sem contratação

e) 03 a 12/2021 – 9 meses

f) 02 a 12/2022 – 10 meses

g) 02 a 12/2023 – 10 meses

Dos contratos acima, verifico que os realizados nos anos de 2017 a 2019, ultrapassaram o prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, previstos na Lei Complementar nº 600/2017.

Quanto ao período de 2021 a 2023, averíguo que a contratação iniciou-se em março de 2021, na vigência da LC n. 600/2017, a qual previa o prazo máximo de 24 meses, havendo a renovação sucessiva até o ano de 2023, portanto, deve-se levar em consideração o prazo máximo estabelecido pela lei em vigor à época.

Cabe esclarecer que as alterações realizadas pelas Leis Complementares n. 179/2022 e 755/2023 não abrangem os contratos anteriores à data da publicação e, por isso, não devem ser aplicados aos contratos temporários ora analisados, tendo em vista que foram firmados e renovados anteriormente a publicação das normas legais
”.

Portanto, conforme consta na fundamentação acima, o Agravante não comprovou que as contratações temporárias decorreram da aprovação da Agravada em processos seletivos diversos.

Além disso, restou comprovado que a contratação temporária não respeitou o prazo máximo previsto na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, por isso, deve ser aplicado o entendimento firmando nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025